Tribunal: STF
Processo: RHC 203750
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio. Writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Cerceamento de defesa. Inexistência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Teixeira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC 638.379/SP (evento 20).
    O Recorrente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal (evento 1, fls. 14-18).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Para que o pedido revisional seja admitido, nos termos do inciso I, do art. 621 do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a condenação se deu em contrariedade com o texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias devidamente afastadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    3. Ao julgar improcedente a revisão criminal, a Corte Estadual entendeu que a condenação não se revelou contrária às provas dos autos.
    4. Pretensão defensiva que se resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido ‘do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.’ (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016).
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, cerceamento ao direito de defesa do Recorrente. Alega que “o v. acórdão que indeferiu o pedido de revisão criminal formulado pelo Paciente utiliza fundamento estranho e contrário aos autos”. Aduz que o acórdão recorrido deve ser anulado, porquanto “não analisou a tese levantada pela defesa técnica no sentido de que há condenação proferida sem a devida remissão à prova dos autos”. Requer a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 22).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 56).
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de condenação transitada em julgado. 
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Ao exame dos autos, verifico que não prospera a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea pelas instâncias anteriores. 
    Colho excerto do voto condutor da revisão criminal:
    “(...).
    Quanto à autoria, ANDERSON confessou ter atirado contra a vítima e a matado, sustentando que agiu dessa forma, pois tinha tido uma desavença que ocorreu durante um jogo de sinuca em um bar, sendo que a vítima passou a ameaçá-lo. Assim, na noite dos fatos, pediu o automóvel Corsa de Gilmária, sua ex-companheira, emprestado e se dirigiu para a residência da vítima, onde o enquadrou e o levou para outro local, matando-o no caminho. Após, largou o cadáver em uma rodovia. Em sequência, dirigiu-se a um posto de combustível e encontrou o corréu Roberto, que ia para local próximo à sua residência, então lhe ofereceu carona. No caminho, foram perseguidos por viatura policial e ele conseguiu fugir. Telefonou para Gilmária comunicando-a que o veículo tinha sido apreendido pela polícia. 
    A versão do requerente é diferente da dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais foram unânimes ao dizerem que, em patrulhamento de rotina, avistaram um caminhão placas BWP 3718 estacionado na Rua Cabrália e, ao seu lado, o veículo Corsa, placas CFA-3883, também parado. Observaram que um indivíduo fechou a porta do caminhão e se dirigia ao carro para nele embarcar, mas quando viu a viatura policial, empreendeu fuga. Os policiais perseguiram o automóvel, sendo que quando estavam na Rodovia Santos Dumont, o motorista do veículo, Roberto, perdeu o controle e rodopiou na pista, atingindo a lateral da viatura policial. ANDERSON conseguiu fugir para um matagal, mas Roberto foi preso. Os policiais reconheceram o peticionário em Juízo. 
    Ainda, Marcos Fioruci, representante da empresa-vítima, relatou que o motorista, vítima de latrocínio, tinha ido por volta das 18 horas fazer uma entrega de medicamentos em São Paulo, o que de fato ocorreu. Deveria retornar por volta das 22 horas. Somente de madrugada foi informado acerca da subtração do caminhão. Fez o reconhecimento do corpo da vítima.
    Demonstrado, assim, que houve crime de latrocínio, tendo em vista que o caminhão, já sem carga, foi roubado, bem como a vítima e condutora do veículo, Carlos Alberto, assassinada. Patentes, portanto, a autoria e a materialidade do delito do art. 157, §3º, 2ª parte do CP”.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou “Para que o pedido revisional seja admitido, nos termos do inciso I, do art. 621 do CPP, é necessária a demonstração de que a condenação se deu em contrariedade com o texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias devidamente afastadas pelo TJ-SP. Ao julgar improcedente a revisão criminal, a Corte Estadual entendeu que a condenação não se revelou contrária às provas dos autos. Verifica-se, assim, que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido ‘do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.’ (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016)”.
    O acórdão hostilizado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, segundo o qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010). Nesse sentido: HC 125.400-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 19.12.2014; e HC 107.784/ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 05.9.2011/SP.
    Nesse sentido, como bem ressaltou o parecer ministerial, “Ao contrário do que alega o Recorrente, não há falar em ausência de fundamentação do acórdão atacado, ou utilização de fundamento estranho ou contrário aos autos pelo acórdão que indeferiu o pedido de revisão criminal. O acórdão que indeferiu o pedido de revisão criminal restou devidamente fundamentado na comprovada materialidade e autoria, destacando até mesmo as páginas dos autos e a conduta do agente, condição corretamente analisada pelo acórdão que não conheceu da impetração”.
    Lado outro, para dissentir do fundamento adotado pelo Tribunal local e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora